Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729489-08.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA - SICOOB contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de TOKSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI E HYUNDAI MOTORS BRASIL, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em relação a ré TOKSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI-ME, para condenar esta ao pagamento da quantia de R$47.560,00 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC, desde a data da venda do bem, qual seja, 22/08/2017, bem como, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da notificação extrajudicial, 22/12/2017 (ID 45879004). Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação a ré HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. Em virtude da sucumbência, condeno a primeira ré, Toksan Comércio de Veículos e Peças, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, em virtude da sucumbência da parte autora em relação a ré Hyundai Motor, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios a tal parte,fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC.” A Apelante sustenta (i) que a relação mantida entre as Apeladas é de consumo porque ambas participam do mesmo grupo econômico e da cadeia de fornecimento do serviço; (ii) que as Apeladas respondem solidariamente pelo prejuízo suportado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que a segunda Apelada é parte legítima para a causa e deve arcar solidariamente com a primeira Apelada com os ônus da sucumbência; e (iv) que é indevida a sua condenação em honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade da segunda Apelada e condená-la solidariamente com a primeira Apelada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 25925895). Em contrarrazões, a segunda Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 02/03/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/03/2021 (fl. 1 ID 25925891 e fl. 1 ID 25925903). Logo, o prazo para recorrer teve início no dia 04/03/2021 e término no dia 24/03/2021. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 29/03/2021, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Calha ressaltar que, na espécie, o termo inicial do prazo para recorrer corresponde à data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, não se aplicando a disciplina do inciso V do mesmo dispositivo legal, tendo em vista não se tratar de intimação eletrônica. Isto posto, não conheço da apelação interposta, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator